Tribunal: TJSP
Processo: 1501374-72.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena ficará 1/2 acima do mínimo, pela quantidade de droga e tipo de entorpecentes

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena ficará 1/2 acima do mínimo, pela quantidade de droga e tipo de entorpecentes apreendidos, cocaína, crack e maconha, altamente deletérios. Na segunda fase, compensou-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Não incidência, na terceira etapa, da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pelo recidiva e porque as circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade criminosa. Pena final: sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão e setecentos e cinquenta (750) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, reincidência, gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pelo "quantum" e reincidência.
6-) O recorrente está preso. A prisão deve persistir, pois existe condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal.